Tribunal: TJDFT
Processo: 0712977-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL. ART. 349 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DE OBJETOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo sentenciado contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 349 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.
2. Em síntese, a Defesa alega, em suas razões recursais, que a condenação do apelante carece de fundamentação adequada, pois as provas são inconsistentes e insuficientes para sustentar a acusação. Destaca-se a discrepância entre os depoimentos da vítima e do policial, a ausência de testemunhas oculares e a falta de clareza nos eventos descritos, além do fato de que o único testemunho que sustenta a condenação provém de um policial, cuja infalibilidade não pode ser presumida. Ademais, argumenta-se que o apelante apresentou um álibi plausível e não foi reconhecido pela vítima como partícipe do crime, reforçando a tese de que não há provas robustas do delito imputado, o que justifica a necessidade de reforma da sentença e a absolvição.
3. O Ministério Público, em contrarrazões, argumenta que existem provas irrefutáveis e robustas nos autos, as quais são aptas a embasar uma condenação penal. Aduz que a materialidade do delito é evidenciada por meio do registro da ocorrência policial, dos autos de apresentação e apreensão e de prisão em flagrante, além dos depoimentos consistentes prestados tanto em sede policial quanto em juízo, elementos que corroboram de forma inequívoca a participação do denunciado no crime, ao prestar auxílio aos autores do roubo, assegurando o sucesso da execução do delito.
4. O Ministério Público, em segundo grau, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 67219913).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em avaliar se as provas constantes nos autos, notadamente os depoimentos testemunhais e documentos apresentados, são suficientes para a manutenção da condenação imposta ao réu.
III. Razões de decidir
6. O tipo objetivo do crime de favorecimento real consiste em prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.
7. Consta da denúncia que: "no dia 31 de maio de 2023, quarta-feira, entre 19h30min e 19h45min, no Setor Central C 12, nas proximidades da agência do Banco do Brasil, em Taguatinga/DF, o transeunte F.L.R. foi abordado por D.d.S.A. e G.P.d.O., os quais, mediante grave ameaça e violência física exercida com emprego de faca, subtraíram um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy J7 e a quantia em espécie de R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), pertencentes à vítima. Após consumado o roubo, D. e G. entregaram os pertences da vítima a J.G., para que ele tornasse seguro o proveito do crime. Ocorreu que policiais civis da 12aDP realizavam campana velada no local, conhecido como ponto de tráfico de drogas, e presenciaram a ação. Os policiais então se aproximaram do denunciado e dos autores do roubo, para efetuar a abordagem, instante no qual todos correram em fuga. Na oportunidade, J.G. foi alcançado e abordado pelos policiais civis, tendo sido localizados em poder dele o telefone celular e a quantia em dinheiro da vítima.
8. A materialidade do delito está comprovada pelo registro de ocorrência policial (ID 66516696) e pela apreensão (ID 66516697) do celular e do dinheiro pertencentes à vítima, localizados em posse do apelante no momento de sua abordagem.
9. Em relação à autoria, os depoimentos dos policiais, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevem o momento em que o apelante recebeu os bens subtraídos e empreendeu fuga. O policial F.E.R.F. afirmou em juízo que presenciou o ato de entrega do celular ao réu durante a perseguição.
10. A vítima, por sua vez, reconheceu, em fase inquisitiva, o celular apreendido como sendo seu, bem como confirmou a subtração de valores em espécie que estavam junto aos bens encontrados com o apelante.
11. A negativa do réu, que afirmou estar em uma lanchonete no momento dos fatos e negou qualquer envolvimento com os autores do crime, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Tal alegação, desprovida de comprovação ou de outras provas que pudessem corroborá-la, mostra-se insuficiente para afastar a versão acusatória sustentada pelo Ministério Público, esta sim corroborada por depoimentos testemunhais consistentes e pela apreensão dos bens subtraídos em posse do apelante, os quais foram reconhecidos pela vítima como de sua propriedade.
12. Assim, considerando o conjunto probatório, a condenação do apelante encontra-se devidamente fundamentada e amparada por provas suficientes.
IV. Dispositivo e tese
13. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
14. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 349; CPP.